Tribunal: TJDFT
Processo: 0705455-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. FALTA GRAVE. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO MANTIDA.
1. Verificado o descumprimento reiterado das condições da monitoração eletrônica - 20 (vinte) violações das zonas de inclusão, uma descarga completa do dispositivo, além de um bloqueio intencional do sinal da tornozeleira eletrônica -, após realização de audiência de justificação, correto o reconhecimento da prática de falta grave, regressão de regime e revogação do benefício de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
2. Agravo conhecido e desprovido.